Tribunal: TJSP
Processo: 1017009-21.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Causídico que não atuou no processo para o qual foi contratado pelos autores, causando-lhes prejuízo - Recebimento da importância de R$ 2.500,00 pelos honorários contratados - Restituição determinada a título de danos materiais - DANO MORAL - Caracterização - Fixação em R$ 7.000,00 - Razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Causídico que não atuou no processo para o qual foi contratado pelos autores, causando-lhes prejuízo - Recebimento da importância de R$ 2.500,00 pelos honorários contratados - Restituição determinada a título de danos materiais - DANO MORAL - Caracterização - Fixação em R$ 7.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência parcial - Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita - Recurso desprovido.